Tribunal: TJES
Processo: 0009059-58.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009059-58.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LEIDA MARIA DE MIRANDA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados aos cidadãos é objetiva, pelo que reza o artigo 37, § 6°, da Constituição da República, prescindível, portanto, a aferição de culpa, bastando para sua responsabilização a existência de dano decorrente de sua conduta.

II – Na hipótese, são inegáveis os fortes reflexos e violação aos direitos de personalidade dos autores, que suportaram, já em um momento de luto e dor, uma dificuldade tremenda de sepultar um ente querido, com atrasos, indecisões, queda caixão, etc.

III - É cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima. Todo este contexto fático me levam a concluir pela adequação do
quantum
de cinco mil rais para cada apelado, tal como arbitrado em sentença.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0009059-58.2011.8.08.0024

A
PELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: LEIDA MARIA DE MIRANDA FERREIRA e DEIVID DE MIRANDA FERREIRA

JUIZ DE DIREITO:
DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos apelados, a realização de exame de DNA nos restos morais conditos no carneiro n. 216 do Cemitério de Santo Antônio, bem como garantiu os direitos dos apelados sob o referido carneiro.

O Município de Vitória irresignado com o referido posicionamento interpôs apelação e aduziu, em suma, que as intercorrências que ocorreram quando do sepultamento atraem a culpa concorrente das partes, no que se refere os autores, ora apelado, dado o desconhecimento preciso quanto a localização do jazigo e, ainda, em razão da falta de conservação. Prosseguiram narrando que inexistiu qualquer indício que denotasse violação de urna ou restos mortais do familiar falecido dos apelados ou, ainda, do dano moral reconhecido em sentença. Eventualmente, pugnou pela redução do dano moral arbitrado. Ao final pugnou pelo provimento de reforma da sentença.

Apesar de instados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Eminentes Desembargadores, é sabido que a Administração Pública possui responsabilidade civil objetiva, sendo responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa, conforme positivado no artigo 37, §6º da Constituição Federal, vejamos:

Art. 37. §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por outro lado, para Celso Antônio Bandeira de Mello o que afasta a responsabilidade do Estado é somente o nexo causal, ou seja, se a conduta da Fazenda não for suficiente para causa o dano, o que inclui a força maior e a culpa exclusiva da vítima. (Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 21ª edição, página 977/979).

Nesse sentir, não vislumbro azo suficiente para acolhimento da pretensão recursal atinente ao afastamento da responsabilidade do Município.

Isto porque a prova oral (testemunhas oculares) foi capaz de evidenciar o desconhecimento dos prepostos do recorrente sobre a correta localização do jazigo de carneiro nº 216, ocasionando a abertura de diversos outros para aferição identificação do local apropriado para sepultamento.

Destaco que a visitação com frequência ou mesmo a alegada manutenção insuficiente do jazigo por parte dos familiares não são capazes de afastar o dever da Municipalidade, através de seus agentes, de gestão do cemitério.

Com isso, é a incerteza, o desconhecimento e o proceder dos agentes capazes de acarretar a fundada dúvida dos apelados e, portanto, consubstanciar o acolhimento do pedido de DNA para certificar se os restos mortais de fato correspondem a do seu familiar primeiramente sepultado naquele jazigo.

Com relação aos danos morais, leciona autorizada doutrina que: “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Na hipótese, é são inegáveis os fortes reflexos e violação aos direitos de personalidade dos autores, que suportaram, já em um momento de luto e dor, uma dificuldade tremenda de sepultar um ente querido, com atrasos, indecisões, queda caixão, etc.

É cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Todo este contexto fático me levam a concluir pela adequação do
quantum
de cinco mil rais para cada apelado, tal como arbitrado em sentença.

Pelo exposto, sem qualquer delonga e adstrito aos temas recursais devolvidos, conheço e nego provimento a apelação cível, para manter integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários, por força da liquidação determinada em sentença.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.